Tribunal: TJPA
Processo: 0000063-84.2008.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000063-84.2008.8.14.0032

APELANTE: KYOKO OTSUKI, ELCENIR SENA KISHI, YUJIRO OTSUKI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DESACOMPANHADOS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO, EM AFRONTA AO ART. 739-A, §5º DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. EXECUÇÃO BASEADA EM DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO JULGAMENTO DA CAUSA. PRECEDENTE DO STJ. REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. ART. 10 DO DECRETO-LEI Nº 167/67. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO OU DA FALTA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MULTA APLICADA POR INADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO, DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 2% (DOIS POR CENTO). CONTRATO FIRMADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 9.298/96, QUE ALTEROU O ART. 52, §1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, §11 DO CPC. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 38ª Sessão de Julgamento por plenário virtual, realizada entre os dias 29/11/2021 e 06/12/2021, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por YUJIRO OTSUKI e outros, em razão de sentença proferida nos autos de Embargos à Execução (processo nº 0000063-61.2008.8.14.0032), opostos em desfavor do BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA, ora apelado, na qual o juízo
a quo
julgou improcedentes os presentes embargos, com fulcro no art. 269, I do CPC/73, vigente à época. Custas e honorários pelos embargantes/apelantes, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da execução, suspensos em razão da concessão de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, sob o Num. 587014 – pág. 1/6, os apelantes discorrem sobre: a) preliminar: cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e b) mérito: da iliquidez, incerteza e inexigibilidade da dívida, além da multa aplicada em percentual exorbitante. Finaliza suas razões requerendo a reforma da sentença recorrida também quanto aos honorários advocatícios. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para a modificação da sentença recorrida.

Contrarrazões recursais sob o Num. 587015 – pág. 1/8, nas quais o apelado requer seja mantida a sentença recorrida em seus termos integrais.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Trata-se de recurso de Apelação em sede de Embargos à Execução interposto por YUJIRO OTSUKI e outros, em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA, ora apelado. No caso concreto, o apelado afirma na inicial da Execução (Num. 587017 – pág. 1/3), ser credor dos apelantes em razão da assinatura da Cédula Rural Hipotecária FIR-ME-036-98/0001-0, emitida no dia 14/01/1998 no valor de R$ 27.069,73 (vinte e sete mil e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), com vencimento inicial previsto para o dia 10/08/2005 (posteriormente prorrogado para o dia 10/05/2010, conforme aditivo de rerratificação anexado sob o Num. 587017 – pág. 27/28), antecipado em razão dos emitentes se encontrarem inadimplentes quanto ao pagamento das parcelas da avença.

Dentre os documentos anexados, destaco: (i) cópia da Cédula Rural Hipotecária FIR-ME-036-98/0001-0, sob o Num. 587017 – pág. 20/22; (ii) cópia do Aditivo de Re-Ratificação(sic) à Cédula Rural Hipotecária FIR-ME-036-98/0001-0, sob o Num. 587017 – pág. 27/28, no qual ficou registrado que a dívida dos apelantes, apurado em 19/02/2001, estava no valor de R$ 42.743,51 (quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos); (iii) cópia do segundo aditivo de rerratificação à Cédula Rural Hipotecária FIR-ME-036-98/0001-0, sob o Num. 587017 – pág. 30; (iv) cópia de memorial de cálculos elaborados pelo banco apelado, sob o Num. 587017 – pág. 9, informando saldo devedor no dia 21/11/2006 no valor de R$ 70.472,81 (setenta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos); e (iv) cópia de “extrato judicial – execução”, sob o Num. 587017 – pág. 10/19, referentes ao contrato em discussão.

No processo de Execução, o juízo de 1º grau expediu mandado de citação no dia 04/09/2007, sob o Num. 587017 – pág. 37, determinando a citação dos apelantes para o pagamento da dívida ou indicação de bens para penhora, além de advertir sobre o prazo legal para o oferecimento de Embargos à Execução. Em 07/12/2008, lavrado o Auto de Penhora e Depósito, sob o Num. 587017 – pág. 43.

Nos presentes autos, em despacho sob o Num. 587011 – pág. 5, o juízo de 1º grau deferiu a gratuidade de justiça para os apelantes, e recebendo os embargos à execução, suspendeu-a nos termos do art. 739-A, §1º do CPC/73, vigente à época, determinando a intimação do banco embargado para oferecimento de impugnação.

Em petição protocolada em 17/04/2012, sob o Num. 587011 – pág. 8/9, o banco embargado informou ao juízo singular que sua impugnação fora juntada equivocadamente ao autos da ação de Execução, motivo pelo qual requereu o desentranhamento da mesma e a sua juntada aos presentes autos. Conforme carimbos de juntada sob os Num. 587011 – pág. 19 e Num. 587011 – pág. 34, a secretaria da vara procedeu com a juntada da cópia enviada via fax (Num. 587011 – pág. 21/33) e dos originais (Num. 587012 – pág. 1/14) aos autos no dia 12/11/2012.

Em certidão sob o Num. 587012 – pág. 16, a secretaria da vara atestou a intempestividade da impugnação protocolada.

Conclusos os autos, o juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre – PA prolatou sentença sob o Num. 587013 – pág. 1/3.

Pois bem. Expostos os fatos, chego aos pontos de irresignação do apelante.

I – DA PRELIMINAR
:

O apelante alega preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, pois embora tenha requerido a produção de todas as provas admitidas em Direito (Num. 587011 – pág. 3), o juízo de 1º grau promoveu o julgamento antecipado da lide, amparado pela regra do art. 330, I do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.

Ao sentenciar o feito, o juízo de 1º grau assim fundamentou:
“(...) Ademais, a petição inicial dos embargos, centra-se na alegação básica de que o exequente estaria cobrando valor excessivo. Como tal, impunha-se aos embargantes indicar desde logo o valor considerado devido. Diferenças de juros, capitalização, amortizações etc. poderiam muito bem ser evidenciadas por documentos e simples cálculos por parte dos embargantes. Isso, aliás, era mesmo de sua obrigação, uma vez que o artigo 739-A, §5º, do Código de Processo Civil é claro no sentido de que quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, “o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento”. (...) Inúteis então as alegações deduzidas nos embargos, pois a indicação do valor devido com a correlata memória de cálculo constitui pressuposto de conhecimento da irresignação, o que não se evidenciou no presente caso, logo, a improcedência dos embargos é a medida que se impõe. (...)”
.

Analisando os autos, tenho que os presentes embargos foram opostos desguarnecidos de quaisquer documentos que pudessem sustentar as alegações de excesso de execução alegada pelos embargantes. Posto isto, mister observar o comando legal insculpido no art. 739-A, §5º do CPC/73, vigente à época:

Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo:

(...)

§5º.
Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo
, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. (grifei)

Ora, os apelantes, em sua inicial, sustentam exatamente o excesso do valor executado, pontuando que
“(...) Olvidam, outrossim, os bancos que a prática de lucro excessivo é legalmente vedada pelo CDC, na medida que diversos dispositivos deste diploma legal proíbem a obtenção de vantagem excessiva por parte do consumidor, (...)”
.

Por outro lado, os documentos anexados nos autos da execução (já listados linhas acima), descrevendo o débito executado e seu respectivo cálculo são suficientes para o deslinde da causa, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa. Neste sentido, cito jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA
. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é de 5 (cinco) anos. Precedentes. 4. Na hipótese, alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e da configuração de cobrança de dívida líquida oriunda de relação contratual demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula nº 7/STJ. 5. No caso concreto, ausente a indicação dos dispositivos legais tidos como violados a fim de caracterizar o dissídio jurisprudencial com julgado desta Corte Superior. Incidência da Súmula nº 284/STF. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Passo ao mérito.

II – DO MÉRITO:

Em suas razões de mérito, os apelantes sustentam a iliquidez, incerteza e inexigibilidade da dívida, pontuando que
“(...) A prova escrita deve conter os elementos de certeza e de liquidez. O documento deve apresentar a certeza do devedor (an debeatur) e do valor (quantum debeatur), assim com a exigibilidade.”

Friso que cabia às partes, nos termos do art. 333, I e II do CPC/73, vigente à época, (atual art. 373, I e II do CPC) o ônus de comprovar a existência de fatos constitutivos (no caso do autor), e impeditivos, modificativos ou extintivos do direito (estes, cabíveis ao réu).

Pois bem. Tenho que, como cediço, para que seja proposta a execução,
deve haver título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade
, expressamente previsto no artigo 586 do CPC/73, vigente à época, (atual art. 783 do CPC).
In verbis
:

CPC/73

Art. 586. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

CPC/15:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Sobre o tema, lembra-nos HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"(...) Esses requisitos indispensáveis para reconhecer-se ao título força executiva legal são definidos por Carnelutti nos seguintes termos: o direito do credor "é certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência, líquido quando o título não deixa dúvida em torno do seu objeto; é exigível quando não deixa dúvida em torno da sua atualidade""
. (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Vol. II, 42ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007, p.157).

A lição acima é corroborada por Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem
"a certeza do título executivo, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução - quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa - e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos"
(Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. rev. E atual. - Salvador: Ed: JusPodivm, 2019, p. 1323).

No caso em análise, a execução ora embargada tem como objeto uma Cédula Rural Hipotecária, a qual é regida pelas disposições do Decreto-Lei nº 167/67, que em seu art. 10, conforme redação vigente à época, conferia-lhe a condição de título executivo extrajudicial,
in verbis
:

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.

Essa condição permanece na redação atual do referido dispositivo, conforme a redação dada pela Lei nº 13.986/2020. Veja-se:

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

Além disso, friso que o não pagamento das parcelas da cédula de crédito rural constitui inadimplemento contratual apto a ensejar o vencimento antecipado da integralidade da dívida, nos termos do artigo 11 da legislação citada, que assim dispõe:

Art. 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Parágrafo único. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor.

Corroborando o raciocínio, cito jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça e de tribunais pátrios:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONSUBSTANCIADO EM CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA NÃO INVIABILIZA A AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA E A DÍVIDA. I.
A ação Monitória foi proposta, pela instituição bancária apelada, com o objetivo de assegurar o pagamento de dívida oriunda de financiamento bancário através da Cédula Rural Hipotecária nº FIR-P-004-94-1655-6. Citado, o devedor opôs Embargos à Monitória, os quais foram rejeitados. II. Preliminar de Inépcia da Inicial, rejeitada - consta dos autos a cédula rural hipotecária nº FIR-P-004-94-1655-6, o aditivo de ré-ratificação, a minuta da securitização, planilha do débito e outros fatos e documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes, a dívida, e a adequação da via processual eleita para satisfação da demanda.
III. Alegação de prescrição, rejeitada - o prazo a ser aplicado para ajuizamento da ação monitória é quinquenal, como disposto na Súmula 503-STJ e no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. In casu, entre a data do vencimento do título originário, em 10.01.2003, e a data de propositura da ação, ocorrida em 25.09.2006, não se passaram os 5 anos. IV. Alegação de que não se encontra nos autos comprovação de securitização da dívida: tal circunstância, por si só, não inviabiliza a Ação Monitória, vez que a ação foi proposta nos moldes previstos na legislação atinente à espécie, sem a ocorrência da prescrição, com base em documento escrito, que perdeu sua força executiva, mas do qual se extrai claramente a relação jurídica entre as partes e a dívida não quitada, apresentada de forma líquida e certa em planilha de cálculos, ainda que destes discorde o recorrente. V. Alegação de vícios na cédula: não restou devidamente comprovada, sendo que possíveis ilegalidades, ou excessos na cobrança da dívida, podem e devem ser questionadas na fase executória, inclusive com demonstração, pelo apelado, dos valores que ele julga corretos e legais para a cobrança da dívida. VI. Recurso conhecido e desprovido. (2018.01564017-92, 188.641, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS EMBARGANTES EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TOCANTE AOS DEMAIS PEDIDOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DOS EMBARGANTES. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. ART. 10 DO DECRETO-LEI N. 167/1967. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
RECURSO DO BANCO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. AFASTAMENTO. A legalidade da capitalização de juros encontra-se atrelada ao preenchimento concomitante de dois requisitos: autorização legal e disposição contratual expressa prevendo a possibilidade. Especificamente quanto à cobrança de juros capitalizados nas cédulas de crédito rural, essa é admitida em periodicidade mensal, porquanto amparada pelo Decreto-Lei n. 167/1967 (art. 5º, caput), desde que prevista no título. SEGURO. PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-SC - APL: 50005133620198240077 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000513-36.2019.8.24.0077, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 06/04/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS ABUSIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO ELIDIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Conforme dispõe o Decreto-Lei nº 167 de 1967, a cédula rural hipotecária é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível. 2)
Compete ao embargante a prova do excesso de execução e da suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. 3) Nos casos em que os embargos à execução forem arrimados na alegação de excesso, cabe ao embargante declarar na peça exordial o valor que entende devido, apresentando a memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, nos termos do artigo 917, § 3º, do Novo CPC
. (TJ-MG - AC: 10000205050560001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020)

Posto isto, e não tendo os apelantes comprovado eventual excesso de execução baseados nos cálculos apresentados pelo banco apelado, nos termos do art. 333, II do CPC/73, vigente à época, o desprovimento o recurso neste particular é de rigor, mantida a sentença recorrida quanto a legalidade da execução.

Da multa contratual:

Prosseguindo em suas razões de mérito, os apelantes discorrem sobre a multa contratual pactuada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor vencido, a ser aplicada em caso de inadimplemento. Analisando o contrato firmado (Num. 587017 – pág. 20/22) de fato consta a multa estipulada no percentual informado, referente ao valor principal ou a encargos financeiros, disposta no item “INADIMPLEMENTO”.

Neste particular, tenho que a razão assiste aos apelantes. Sobre a multa moratória, é sabida a sua incidência em caso de inadimplemento, ou seja, em que há atraso no cumprimento da obrigação, como ocorreu no caso em tela. Todavia, o percentual de 10% (dez por cento) constante na avença firmada não encontra amparo legal no ordenamento vigente, tendo em vista a edição da Lei nº 9.298/96, que alterando a redação do artigo 52, §1º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, determina que as
“multas de mora decorrentes de inadimplemento de obrigações no seu termo
não poderão ser superior a dois por cento do valor da prestação
.”
(grifei).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – REVISIONAL –
MULTA MORATÓRIA – CONTRATO PACTUADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 9.298/96, QUE ALTEROU O § 1º DO ART. 52 DO CDC – ILEGALIDADE DA SANÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% – REDUÇÃO PARA 2%
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme a contemporânea jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às cédulas de crédito rural.
A cobrança da multa moratória na alíquota de 10% só poderá ser mantida para contratos firmados antes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reduzida para 2% para os contratos firmados posteriores à vigência de referida lei.
(TJ-MT 00032459420188110005 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO E INCIDENTE DE FALSIDADE. SENTENÇA ÚNICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NOS AUTOS Nº 3173-53.2010. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA QUE INDICA NÃO SER DO EMBARGANTE A ASSINATURA NO INSTRUMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, ESPECIALMENTE TESTEMUNHAL, QUE EVIDENCIAM A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVEDOR QUE RECONHECE SER CORRENTISTA NO BANCO ONDE FOI CREDITADO O VALOR. GERENTE QUE AFIRMA CONHECER A PARTE E SEUS FILHOS EM RELAÇÕES NEGOCIAIS COMO A DISCUTIDA. NÚCLEO FAMILIAR. OBSERVADO. TABELIÃ QUE AFIRMA QUE O EMBARGANTE TEM DIVERSOS CARTÕES DE ASSINATURA EM SEU NOME. PRODUTOR RURAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS RURAIS QUE NÃO ESCAPAM À DISCIPLINA CONSUMERISTA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA. VULNERABILIDADE. VERIFICADA.
CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.298/96. SÚMULA 285 DO STJ. OBSERVADA. REDUÇÃO DA MULTA PARA 2%. CORRETA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO ANO, NOS NEGÓCIOS RURAIS. DEVIDA. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO-LEI Nº 167/1967
. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DOS EMBARGOS. REDEFINIDO. RECURSO 3173-53.2010 NÃO CONHECIDO E RECURSO 3172-68.2010 PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 13ª C. Cível - 0003173-53.2010.8.16.0101 - Jandaia do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 25.08.2021) (TJ-PR - APL: 00031735320108160101 Jandaia do Sul 0003173-53.2010.8.16.0101 (Acórdão), Relator: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 25/08/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% AO ANO. OBSERVÂNCIA. MULTA MORATÓRIA. ART. 52, § 1º, DO CDC. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL LEGAL DE 1% AO ANO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº 167/1967. SENTENÇA REFORMADA. - No caso específico do crédito rural, ainda que o produtor (pessoa física) não utilize o crédito concedido como destinatário final fático, mas para insumo em sua cadeia produtiva, a jurisprudência mais recente do STJ tem entendido pela possibilidade de aplicação das regras emanadas do CDC - Ante a omissão do Conselho Monetário Nacional, na cédula de crédito rural incide a limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/33) -
Aplicável a legislação consumerista aos financiamentos rurais, deve a multa moratória pactuada se limitar ao percentual máximo de 2% sobre o valor do débito, nos termos do art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
- A taxa legal dos juros moratórios incidentes na Nota de Crédito Rural é de 1% ao ano, conforme parágrafo único do art. 5º, Decreto-lei 617/67. (TJ-MG - AC: 10000190393439002 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021) (grifei)

Desta feita, o provimento do recurso para a redução do percentual de multa fixado no contrato é medida que se impõe, pois a Cédula Rural Hipotecária foi assinada no dia 14/01/1998, quando já vigorava a Lei nº 9.298/96, logo o percentual correto a ser aplicado para o caso de inadimplemento é de, no máximo, 2% (dois por cento) sobre o valor do saldo devedor.

Por fim, quanto aos honorários sucumbênciais, tendo em vista o princípio da causalidade, bem como em razão da parte autora ter sucumbido em parte mínima do pedido, mantenho a condenação da ré ao seu pagamento.

Quanto a porcentagem fixada à título de honorários advocatícios, entendo por bem minorá-la para 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, §2° do CPC, tendo em vista tratar-se de causa simples a qual, inclusive, teve seu julgamento antecipado, por força do art. 355, I do CPC.

Todavia, tendo por consideração a interposição do presente recurso, em observância ao art. 85, §11 do CPC, os majoro em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação de YUJIRO OTSUKI e outros, apenas para estabelecer o percentual de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor, por ser o correto a ser observado na cobrança de multa contratual decorrente do inadimplemento verificado na Cédula Rural Hipotecária objeto da lide, e para minorar a porcentagem estabelecida aos honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, §2° do CPC, tendo em vista tratar-se de causa simples a qual, inclusive, teve seu julgamento antecipado, por força do art. 355, I do CPC. Todavia, tendo por consideração a interposição do presente recurso, em observância ao art. 85, §11 do CPC, os majoro em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a sentença recorrida em seus demais termos, nos termos da fundamentação legal e jurisprudencial supra, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 07/12/2021